Tribunal: TJES
Processo: 5009129-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Reivindicação
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009129-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS SOARES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009129-74.2021.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO
: JOSE CARLOS SOARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA EM POSSE DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre notificações de autuações de trânsito aplicadas no ano de 2018, referentes a uma motocicleta apreendida em 2005. A parte autora afirma ter adquirido uma motocicleta por meio de financiamento ofertado pela parte ré. No entanto, em razão de inadimplemento contratual, a motocicleta foi apreendida no dia 25.11.2005, de modo que a posse e propriedade do veículo foram consolidados à parte ré via sentença judicial. Apesar de não possuir a posse ou propriedade da motocicleta desde 2005, a parte autora foi autuada por infrações de trânsito em 2018.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré a regularização do veículo, com a devida transferência das multas, bem como seja ela condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ausência de interesse de agir. A parte ré alega falta de interesse de agir da parte autora ante a ausência de reclamação extrajudicial. No entanto, é preciso ressaltar que a ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, por si só, não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
ausência de interesse de agir
levantada pela ré.

(4)
. Em relação ao mérito recursal, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
C
onfirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à inércia da parte ré em adotar as medidas necessárias para regularização e transferência da motocicleta. Apesar das alegações da parte ré de que o autor deveria ter solicitado ao órgão competente a transferência da motocicleta, é preciso dizer que tal responsabilidade, em verdade, passou a ser da instituição financeira, na medida em que esta era possuidora e proprietária do bem desde 2005. Assim, considerando que a ré não trouxe aos autos documentos que afastem sua responsabilidade pela ausência de regularização e transferência da motocicleta, bem como o transtorno suportado pela parte autora, entende-se pela manutenção da sentença de piso.

(6).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que o autor sofreu cobranças decorrentes de infrações de trânsito por inércia da parte ré, na medida em que esta não regularizou a transferência da motocicleta e a repassou a terceiros, o que extrapola o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.